Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709767-67.2019.8.07.0007 RECORRENTE: IZABELY ARAUJO DE LIMA RECORRIDA: PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Dano moral consiste na lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante. 2. Ainda que se admita como abusiva a conduta de restringir aos participantes de evento o consumo de alimentos àqueles comercializados no local, por violar a liberdade de escolha dos consumidores – art. 39, I e IV do CDC, indispensável a prova de que o fato tenha sido transbordado limites do aborrecimento cotidiano para ensejar ressarcimento por danos morais. 3. No caso, o pedido de indenização por danos morais se funda em premissas genéricas de que a autora foi constrangida a descartar sua alimentação especialmente preparada para o evento cultural Game Cup. Não há indicação de fatos denotadores da ocorrência do dano moral nem narrativa de danos ou prejuízos sofridos em seu patrimônio imaterial. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos artigos 6o e 39, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que faria jus à indenização por dano moral em face da conduta da ora recorrida que teria imposto à recorrente se desfazer da alimentação própria que preparou para consumir (alimentos e bebidas), se quisesse participar do evento. Ressalta que na ocasião em que adquiriu o ingresso não teria sido cientificada a respeito da venda casada, a qual lhe teria ensejado dano moral. Sustenta que o ato praticado pela recorrida, fornecedora de serviços, configuraria dano moral presumido (in re ipsa). Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, ambos da Constituição Federal, ao argumento de infringência ao princípio da dignidade da pessoa humana, e aos direitos de personalidade, tais como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade e a imagem, porquanto entende fazer jus aos danos morais. Requer a condenação da recorrida nas custas processuais e em honorários advocatícios, no valor de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o e 39, ambos do CDC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Não há indicação de fatos denotadores de danos ou prejuízos ao patrimônio imaterial da apelante. Pelo contrário. A fotografia de ID 17632572 retrata IZABELLY sorrindo, ao lado de amigos no evento, levando a crer que o ocorrido episódio sequer foi suficiente para abalar a diversão do grupo naquela ocasião (...). A requerente sequer junta foto do lanche especial rico em fibras e proteínas, que alegou ter preparado. Ao revés, a única foto da autora juntada aos autos evidencia a completa ausência de dano moral, angustia ou abalo de algum de seus atributos da personalidade, pois demonstra a requerente sorrindo, ao lado de seus amigos, traduzindo uma plena diversão no evento [id. 38609886]. É de se ver que inexiste nos autos fotografia, filmagem, depoimento ou qualquer outra prova capaz de corroborar as alegações da autora (...). Referida prática revela venda casada, o que não implica, necessariamente, dano moral. Ou seja, ainda que vedada a entrada de participantes com alimentos e bebidas adquiridos em local diverso dos disponíveis na praça de alimentação do evento, ensejando o descarte ou o consumo imediato, deixando o consumidor sem outra alternativa, imprescindível a prova de que de tal prática decorreu o alegado dano moral, o que não ocorreu no caso vertente. Desse modo, impossível é o acolhimento do pleito autoral, diante da inexistência de elementos mínimos nos autos para a verificação dos fatos narrados na petição inicial (...). Não há provas nos autos de que a fiscalização promovida pelos funcionários da ré-apelada haja ofendido a honra, a imagem ou qualquer outro direito da personalidade da autora-apelante. Não se desincumbiu, portanto, a autora de demonstrar em que teria consistido a ofensa que alega ter sofrido” (ID 22150161). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à tese de que o ato praticado pela recorrida, fornecedora de serviços, configuraria dano moral presumido (in re ipsa), não foi objeto de debate por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A mesma sorte colhe o apelo extremo em relação ao indigitado vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, ambos da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, confira-se o ARE 1293192, Rel. Edson Facchin, DJe 12/2/2021. Demais disso, para aferir se houve ou não, dano moral, seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, no que diz respeito ao pedido de condenação da recorrida nas custas processuais e em honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027